Tribunal: TJDFT
Processo: 0007007-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007007-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LADIESLEI MONICA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS DO TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DIMINUIÇÃO DOS DIAS-MULTA. REGIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que a ré mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, após ampla investigação policial prévia que dava conta do envolvimento da ré com o tráfico de drogas, foram apreendidos, além das drogas, significativa quantidade em dinheiro (R$ 12.520,00) em espécie e apetrechos relacionados à traficância. Inviável o pleito absolutório. 2. A ré foi abordada na posse de aparelho celular que foi objeto de crime anterior (furto). Nessa condição a ré atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem, e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. 3. A pena pecuniária, estando prevista no preceito secundário da norma, não pode ser excluída pelo juiz da sentença, eis que ao aplicá-la, está o julgador a cumprir preceito de lei. 4. Na fixação dos dias-multa o Juiz leva em consideração a situação econômica do réu para fixar os dias-multa. No caso, os dias-multa foram fixados na razão mínima legal. 5. Tratando-se de ré portadora de maus antecedentes e reincidente, cuja pena final restou fixada em 7 (sete) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. 6. Negado provimento ao recurso da ré. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-la absolvido do crime de tráfico de drogas por falta de provas; b) artigo 180, §3o, do Código Penal, defendendo o cabimento da desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 180, §3o, do CP. Isso porque “a revisão do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação do delito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1698767/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015